Tribunal: TJPA
Processo: 0872052-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872052-37.2018.8.14.0301

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

APELADO: MARCO AURELIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À TESE FIXADA EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ – COM RAZÃO O EMBARGANTE – PRESENTE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1022, II, DO CPC, MATÉRIA QUE O RELATOR DEVE CONHECER DE OFÍCIO – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE REALIZOU APENAS CÁLCULOS ARITMÉRITOS PARA AFERIR O PERCENTUAL CORRETO – INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM “B” DA TESE DE RECURSO REPETITIVO Nº. 1016 DO STJ, QUE CONSIDERA “INCORRETA A SIMPLES SOMA ARITMÉTICA” – CONFORME PROVADO NOS AUTOS, REAJUSTES ATENDEM AO DETERMINADO NO ART. 3º, INCISCOS I E II, DA
Resolução n. 63/2003, DA ANS, coNSIDERANDO A VARIAÇÃO ACUMULADA DE ÍNDICES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
17108494)
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

16825463

, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA ANTECIPADA DE TUTELA DE MÉRITO – REAJUSTE ETÁRIO – 59 ANOS – ADESÃO AO PLANO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL PREVISTA NA RESOLUÇÃO 63 DA ANS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária não é inidôneo, se devidamente respeitados os normativos aplicáveis.

2. De certo, a mudança de faixa etária do segurado implica para a operadora do plano de saúde um incremento do risco, fator hábil a justificar o aumento, até para resguardar o equilíbrio financeiro do plano de saúde, a questão, porém, a ser posta no presente caso é que estar-se tratando da última faixa etária prevista na resolução 64/2003 da ANS, razão pela qual, não se mostra plausível que o aumento do valor da mensalidade alcance o percentual de
70,37% ao consumidor de 59 anos.

3. No caso em tela, o reajuste para a faixa em comento, ultrapassou o maior reajuste atribuído às demais nove faixas etárias estabelecidas pela Resolução da ANS 63/2003, fato que se distancia de qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer critério de razoabilidade e torna flagrante a sua abusividade, visto que estipulado sem qualquer justificativa plausível, por exemplo, estudo atuarial.

4. Recurso conhecido e improvido, na esteira de Manifestação do Ministério Público de 2º Grau.

Alega o embargante que a decisão impugnada é contrária aos Temas Repetitivos nº. 952 e 1.016 do E. STJ, que assim estabeleceram:

Tema 952

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Tema 1.016

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da
Resolução n. 63/2003, da ANS
, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo,
devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
(grifos nossos).

Recorde-se que o art. 3º, inciso II, da
Resolução n. 63/2003, da ANS, é justamente o que preleciona: “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”.

Intimada a apresentar contrarrazões (ID nº.
17359712)
, a embargada apresentou contrarrazões alegando que não existiu qualquer omissão no presente feito. Alegou-se, outrossim, que
a decisão embargada não apenas acolheu a Resolução ANS 63/2003 como fundamento, mas também procedeu à análise detalhada de sua aplicabilidade ao caso concreto. Por fim, manifestou-se pelo improvimento dos embargos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que efetivamente há omissão quanto a ponto que este signatário deveria analisar de ofício (art. 1022, II, do CPC), qual seja: a incidência da determinação da Tese nº. 1016, de Recursos Repetitivos do STJ, no presente feito.

De fato, após análise minuciosa, deve-se concordar que, no acórdão impugnado
(ID nº.
16945260
), não se atentou que, ao aplicar o art. 3º, II, da
Resolução nº. 63/2003, da ANS,
o Magistrado de 1º Grau realimente utilizou apenas cálculos aritméticos – soma e subtração – para chegar a um suposto excesso de
41,36%, estabelecendo que o aumento correto seria de 29%, equivalente ao de outras faixas etárias, não obstante o risco muito maior
.

Não se considerou nenhuma fórmula matemática, que, segundo o tema nº. 1016, não seria
mens legis
da Resolução.

Pois bem, conforme parecer juntado aos autos (ID nº.
4135512),
o percentual de
variação acumulada
entre a 1ª e a 7ª faixa é de
2,4499
e a variação entre a 7ª e a 10ª faixa também é de
2,4499
, atendendo ao previsto no art. 3º II
, da citada resolução, enquanto
a
variação acumulada
da 1ª até a 10ª é de
6,000
– atendendo, também, ao art. 3º, I, da
Resolução nº. 63/2003, da ANS.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte em algumas oportunidades, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

II. Verificando que, no caso em análise, a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária respeitou os critérios contidos na RN Nº 63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida. III. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJPA. 2804977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 03/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE FUNDADO EM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1468244/RJ), sob o Tema 932, fixou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

2. Inexiste abusividade a ser reconhecida quando cediço que consta do contrato firmado entre as partes cláusula expressa que prevê reajuste com fundamento na mudança de faixa etária do beneficiário e que foram respeitados, na hipótese, os critérios contidos na Resolução n. 63/03 da ANS e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA. 11042676, Rel. MARGUI GASPAR BITTENCOURT. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 14/09/2022) (grifos nossos).

Assim também vem decidindo outros Tribunais Pátrios, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGATIVA DE ILEGALIDADE NO REAJUSTE PELA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCABÍVEL. LEGALIDADE CONSTATADA. CONFORMIDADE COM O TEMA 952, A RESOLUÇÃO Nº 63/2003 DA ANS, O CDC E O ESTATUTO DO IDOSO. PRECEDENTES NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se o presente feito em analisar se houve abusividade por parte do plano de Saúde ao reajustar o valor da mensalidade da requerente com fundamento na mudança de faixa etária. 2. A Lei nº 9.656/98 prevê que os planos de saúde podem reajustar as mensalidades dos segurados em duas situações, a saber, (i) os reajustes por mudança de faixa etária e (ii) os reajustes por renovação do contrato (anual), desde que observada a Lei n. 9.656/98 e as resoluções da ANS. 3. A Resolução Nº 63/2003 da ANS, vigente à época da contratação, revogada pela Nº 563/2022 estabelece em seu Art. 3º que os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. 4. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RESP nº 1.568.244/RJ (Tema 952 do STJ) firmou entendimento segundo o qual o reajuste do valor da mensalidade dos planos de saúde pode ser feito se houver previsão no contrato, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. J
á no tema Tema Repetitivo 1016, o STJ firmou a tese de aplicabilidade do Tema 952/STJ aos planos coletivos, e que a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste. 5. In casu, considerando que o contrato firmado entre a partes prevê a possibilidade do reajuste da mensalidade em razão da mudança da faixa etária e que o referido reajuste encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos como devidos pelo STJ, forçoso reconhecer que é devida a alteração dos valores pagos pela apelante nas mensalidades do plano de saúde.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, 21 de março de 2023. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AC: 01580744920198060001 Fortaleza, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023) (grifos nossos).

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Reapreciação (art. 1030, II, CPC).
Reajuste por faixa etária. Providência admissível, ainda que sob a análise do Estatuto do Idoso. Observância dos Temas 952 e 1016, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Último reajuste aplicado aos 59 anos, em percentual, contratual, do equivalente a 119,06%. Necessária análise desse índice com os aumentos anteriores, a fim de se observar, na totalidade, o total suportado e a respectiva variação acumulada.
Reajustes, entre os 34 e 58 anos, do total de 23,67%. Legalidade, assim, do último reajuste, considerando a baixa variação acumulada ao longo de mais de 24 anos, inexistindo, ainda, previsão contratual para novo reajuste por faixa etária a partir dos 60 anos. Improcedência necessária. RETIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO DE FLS. 285/289 PARA ACOLHER O RECURSO DE APELAÇÃO E DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (TJ-SP - AC: 40165848620138260562 SP 4016584-86.2013.8.26.0562, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 29/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022) (grifos nossos).

Diante deste quadro, estou convencido de que, considerando o julgado do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, bem como a regulamentação da ANS, não se afigura a abusividade alegada.

DISPOSITIVO

De modo que
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte Ré, e reformar
in totum
a sentença condenatória, julgando improcedentes os pedidos da autora.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em 15% (quinze porcento) sobre o valor da causa.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2024